Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VALORES DEVIDOS.
1. Nos termos do art. 422 do CC, “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”
1.1. Pelo princípio da boa-fé objetiva entende-se o dever que os contratantes têm de se comportar de acordo com um padrão ético e moral de confiança e de lealdade, de modo a respeitar a legítima expectativa depositada na relação jurídica entabulada.
1.2. É vedada a adoção de comportamentos contraditórios pelas partes de uma relação jurídica, (venire contra factum proprium), pois, se um dos contratantes se comporta de determinada maneira, gera expectativas e confiança de que seu comportamento permanecerá inalterado, conferindo segurança ao cumprimento do negociado.
2. Na espécie, contratado plano de saúde pelo réu e observado o inadimplemento de valores, cabível a sua cobrança pela via judicial.
2.1. Repise-se que o próprio réu reconheceu o pagamento de alguns dos valores indicados pela autora e que, em relação aos demais, de menor monta, constata-se a sua cobrança por períodos significativos e o adimplemento de grande parte das parcelas. Logo, desarrazoada a afirmação de que são ilegítimas somente as contraprestações de pequeno valor que são objeto de cobrança no presente feito.
3. Diante da ausência de demonstração do pagamento dos valores pretendidos pela autora, à luz do art. 373, II, do CPC, não se vislumbra motivo para modificar a sentença prolatada.
4. Apelação desprovida.